Tribunal: TCU
Processo: 027.861/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra o Acórdão 6.596/2020  2a Câmara que julgou irregulares as contas da embargante e de seu ex-Presidente, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial em fase de Embargos de Declaração ao Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, dentre outras medidas, as contas da embargante, Organização não-governamental (ONG) Tapera das Artes, e de seu ex-Presidente, Sr. Francisco das Chagas Abreu de Almeida, foram julgadas irregulares, com condenação em débito, sendo-lhes aplicada, individualmente, multa proporcional ao dano causado ao erário, em decorrência da impugnação parcial das despesas do Convênio 299/2006 que teve por objeto a implementação do Projeto intitulado "VI Navegart", a ser realizado no Município de Aquiraz/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela ONG Tapera das Artes para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 6596/2020-TCU-Segunda Câmara e dar a seguinte redação ao subitem 9.4 do aludido decisum : "9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;" 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ONG Tapera das Artes, e ao seu ex-Presidente, Sr. Francisco das Chagas Abreu de Almeida, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.